Tribunal: TJDFT
Processo: 0701947-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESPÓLIO. PENHORA DE IMÓVEIS. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. LAUDOS PARTICULARES. INSUFICIÊNCIA.
1. A possibilidade de habilitação de crédito no inventário não impede a continuidade das execuções movidas contra o espólio, a critério do credor.
2. Em se tratando o devedor de um espólio que titulariza mais de um imóvel, e ausente a comprovação de que o imóvel apontado se caracteriza como bem de família, à luz da Lei no 8.009/90, mantém-se a penhora.
3. Incumbe ao oficial de justiça realizar avaliações, conforme o art. 154, inciso V, do CPC, sendo tal auxiliar dotado de fé pública, de sorte que incumbe à parte interessada demonstrar eventual vício na avaliação. Logo, não comporta acolhimento a impugnação embasada exclusivamente em avaliação particular.
4. Agravo de instrumento não provido.